Tribunal: TJES
Processo: 5018488-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018488-43.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GRAZIELLY VITORIA ZUCOLOTO VIEIRA

RECORRIDO: SEMP S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE REPARO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por televisão adquirida em 09.12.2023 e pedido de indenização por danos morais. A sentença entendeu não comprovada a extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo do produto defeituoso.
2. A autora adquiriu televisão no valor de R$ 1.999,00. O produto apresentou vício após quatro meses. A assistência técnica retirou o aparelho em 24.05.2024 e o devolveu em 26.06.2024, sem laudo ou informação sobre eventual reparo. A reclamação administrativa no PROCON foi registrada em 25.06.2024.
3. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente. O recurso inominado pretende a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve extrapolação do prazo legal de 30 dias para o reparo do produto, autorizando a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, § 1º); e (ii) saber se a falha na prestação do serviço, consistente na demora e na ausência de informação adequada, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema de responsabilidade nas relações de consumo é objetivo. O fornecedor responde pelo vício do produto e pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa (CDC, arts. 6º, VI; 14).
6. Os documentos demonstram que houve extrapolação do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC. O produto permaneceu mais de um mês em reparo, e as rés não apresentaram documento que infirmasse as datas alegadas.
7. A devolução do aparelho sem laudo técnico ou informação mínima viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Caracterizada a má prestação do serviço.
8. A falha extrapola mero dissabor, pois a privação prolongada de produto essencial e a ausência de informação configuram dano moral indenizável. Valor fixado em R$ 2.000,00, observados proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: “1. A extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo de produto defeituoso autoriza a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. A ausência de informação adequada quanto ao reparo e a privação prolongada do uso de produto essencial configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 18, § 1º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018488-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE: GRAZIELLY VITORIA ZUCOLOTO VIEIRA

RECORRIDO:SEMP TOSHIBA S A, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE REPARO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por televisão adquirida em 09.12.2023 e pedido de indenização por danos morais. A sentença entendeu não comprovada a extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo do produto defeituoso.
2. A autora adquiriu televisão no valor de R$ 1.999,00. O produto apresentou vício após quatro meses. A assistência técnica retirou o aparelho em 24.05.2024 e o devolveu em 26.06.2024, sem laudo ou informação sobre eventual reparo. A reclamação administrativa no PROCON foi registrada em 25.06.2024.
3. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente. O recurso inominado pretende a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve extrapolação do prazo legal de 30 dias para o reparo do produto, autorizando a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, § 1º); e (ii) saber se a falha na prestação do serviço, consistente na demora e na ausência de informação adequada, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema de responsabilidade nas relações de consumo é objetivo. O fornecedor responde pelo vício do produto e pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa (CDC, arts. 6º, VI; 14).
6. Os documentos demonstram que houve extrapolação do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC. O produto permaneceu mais de um mês em reparo, e as rés não apresentaram documento que infirmasse as datas alegadas.
7. A devolução do aparelho sem laudo técnico ou informação mínima viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Caracterizada a má prestação do serviço.
8. A falha extrapola mero dissabor, pois a privação prolongada de produto essencial e a ausência de informação configuram dano moral indenizável. Valor fixado em R$ 2.000,00, observados proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: “1. A extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo de produto defeituoso autoriza a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC. 2. A ausência de informação adequada quanto ao reparo e a privação prolongada do uso de produto essencial configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 18, § 1º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
Grazielly Vitória Zucoloto Vieira
em face de
SEMP S.A., Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda. e Multilaser Industrial S.A.
, na qual a autora alega ter adquirido, em 09/12/2023, uma televisão no valor de R$ 1.999,00, que teria apresentado vício de funcionamento após aproximadamente quatro meses de uso.

Narra que, após contato com a loja e com a assistência técnica, o produto foi retirado de sua residência em 24/05/2024, conforme check list de coleta, sendo devolvido somente em 26/06/2024, sem laudo técnico ou esclarecimento quanto à realização do conserto, superando, portanto, o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. Sustenta ter buscado o PROCON em 25/06/2024, momento em que foram instaurados processos administrativos, sem solução consensual. Diante disso, pleiteia a restituição integral do valor pago e a indenização por danos morais.

Em contestação as requeridas (ID 15110164), negaram o fato de que teriam ultrapassado o prazo de reparo, alegando ausência de provas suficientes e imputando à autora falta de demonstração mínima do alegado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15110175), que resolveu a lide
julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 15110178, aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a televisão apresentou defeito após poucos meses de uso e foi recolhida pela assistência técnica, ultrapassando o prazo legal de 30 dias. Sustenta que buscou o PROCON em 25/06/2024 e que o produto foi devolvido sem laudo ou informação sobre reparo. Alega que, por não estar assistida por advogado em primeiro grau, não conseguiu apresentar datas precisas na inicial, mas que os documentos juntados no recurso demonstram a falha na prestação do serviço. Requer a restituição do valor pago, indenização por danos morais e o deferimento da justiça gratuita, juntando documentação comprobatória.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID 15110192, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Em síntese, a controvérsia consiste em definir se houve ou não ultrapassagem do prazo legal de 30 dias para reparo da televisão defeituosa e, em consequência, se a autora tem direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais.

Em que pese a sentença tenha entendido não haver prova da extrapolação do prazo legal para reparo, porém os autos demonstram o contrário.

Em análise, ao checklist de coleta juntado pela recorrente comprova que a televisão foi retirada pela assistência técnica em 24/05/2024 (ID 15110180), e a própria recorrente afirmou, no recurso, que o produto somente lhe foi devolvido em 26/06/2024, informação que se mostra coerente com a reclamação administrativa registrada no PROCON em 25/06/2024 e com a narrativa apresentada na petição inicial.

Muito embora as recorridas aleguem ausência de prova da data de devolução, tal formalidade não pode ser exigida em detrimento do consumidor, sobretudo porque se trata de relação de consumo, a autora não estava assistida por advogado na fase inicial e as fornecedoras, que detinham melhores condições de esclarecimento, não apresentaram qualquer documento indicando data diversa ou esclarecendo o trâmite do reparo.

Assim, é possível concluir que o produto permaneceu na assistência técnica por período superior a 30 dias, autorizando a incidência do art. 18, §1º, II, do CDC e garantindo à autora o direito à restituição imediata da quantia paga.

Além disso, restou demonstrado que o aparelho foi devolvido sem laudo técnico ou qualquer explicação quanto à realização do reparo ou substituição (ID 15110178), o que configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

Diante disso, entendo que não restam dúvidas acerca da responsabilidade do fabricante, uma vez que colocou no mercado produto sem a qualidade que era esperada, o que afetou diretamente o tempo de vida útil do produto. Aliado a isso, sabe-se que o produto adquirido é essencial e de expectativa de longa duração.

No mais, sendo solidária a responsabilidade entre fabricante e comerciante, nos termos do art. 18 do CDC, todas as rés integram corretamente o polo passivo e respondem conjuntamente pelos prejuízos experimentados pela consumidora.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para:

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a promover a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)